Tribunal: TJPA
Processo: 0008810-02.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008810-02.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: RITA MARIA RABELO PATURY, DAVID HEDISON DE ALMEIDA CORUMBA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÕES NO ACÓRDÃO VERGASTADO. JULGADO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE NULIDADE ARGUIDA PELO PARQUET. DESCABIMENTO. TESE QUE NÃO FOI SUSCITADA NO RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM UMA VEZ QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO HAVIA SUSTENTADO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL EM PROCESSOS SEMELHANTES AOS QUE OS RECORRIDOS FIGURARAM COMO RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. SÚPLICA QUE NÃO CONSTA DAS CONTRARRAZÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO EXPRESSA DAS TESES DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL E PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Parquet nas razões do apelo, sequer arguiu a questão da nulidade ocorrida na decisão que rejeitou os declaratórios opostos contra a sentença, bem como os embargantes não têm interesse em suscitar a nulidade, uma vez que o seu reconhecimento não lhe traria qualquer benefício.

2.

Os embargantes não sustentaram, nas contrarrazões do apelo, que o Representante do Ministério Público que oficiava perante o juízo a quo possuía entendimento do sentido de acolher a teses de prescrição virtual e, ainda que que se filiasse essa corrente, não estaria o juízo obrigado a acolhê-lo, inexistindo, portanto, omissão do aresto e não ter se manifestado sobre o argumento de afronta ao princípio do venire contra facto proprium.

3.

Os pedidos de reconhecimento da prescrição virtual e in abstrato foram rejeitados na decisão embargada.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RITA MARIA RABELO PATURY
e
DAVID HEDISON DE ALMEIDA CORUMBÁ
, interpuseram, com fundamento no art. 619 do CPP, os presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, contra o acórdão doc. Id nº 15262707, publicado no DJ 29/07/2023, de minha relatoria.

Os embargantes alegam que houve omissão do acórdão por não ter se manifestado sobre a tese de nulidade da decisão que rejeitou os declaratórios opostos contra a sentença de 1º Grau, uma vez que o Parquet não foi intimado para contrarrazoar o referido meio de impugnação.

Aduz ainda que o acórdão embargado não apreciou as teses de
venire contra factum propium
no que diz respeito a prescrição virtual nem sobre a incidência da prescrição in abstrato.

Pedem o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para, mantida a sentença de 1º Grau, seja extinto o feito sem resolução do mérito e anulada a decisão de 1º grau que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte Ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 1º, INCS. I, II E IV DA LEI Nº 8.137/1990. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECORRIDO PARA DECLARAR A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ASSIM RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SÓ PODE SER REALIZADA PELO JUÍZO CÍVEL ONDE SERÁ DADA À FAZENDA PÚBLICA, EVENTUAL PREJUDICADA COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, COMPETINDO AO JUÍZO CRIMINAL TÃO SOMENTE A CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. ROL TAXATIVO. SÚMULA Nº 438 DO COLENDO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO. PROCEDÊNCIA. PRAZO QUE SE INICIA QUANDO O LANÇAMENTO DO TRIBUTO SE TORNA DEFINITIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA QUE JÁ PREVALECIA QUANDO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NÃO HAVENDO, ENTÃO, QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO RETROATIVA IN MALAM PARTEM CONFORME ENTENDEU O JUÍZO A QUO. LAPSO TEMPORAL DE 12 (DOZE) ANOS QUE NÃO SE IMPLEMENTOU ENTRE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO, OCORRIDO EM 31/03/2011, E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NA DATA DE 19/05/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes tributários previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, é condição de procedibilidade da ação que o valor devido a título de exação esteja devidamente constituído pelo lançamento. Dessa forma, eventual nulidade do lançamento do crédito tributário ou qualquer circunstância que cause a sua extinção, deve ser decidida pelo juízo cível, onde será garantido à Fazenda Pública o direito ao contraditório caso essas alegações sejam acolhidas, o que não acontece no juízo criminal. Precedente do STJ.

2.

Por essas razões, o juízo a quo incorreu em equívoco em reconhecer a atipicidade da conduta em face da decadência do crédito tributário, pois não dispõe de competência para decidir sobre a matéria. Precedente do STJ.

3.

O juízo a quo não poderia extinguir a punibilidade dos recorridos com fundamento na prescrição virtual, uma vez que essa causa de extinção da punibilidade não é prevista pelo ordenamento jurídico pátrio, cujo rol é taxativo. Súmula nº 438 do STJ.

4.

Os crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 têm natureza material. Por esse motivo, há a necessidade de se apurar o valor, a título de tributo, que o acusado deixou de recolher aos cofres públicos e, para isso, a Administração Tributária necessita realizar o processo administrativo denominado lançamento que, quando se torna definitivo, ou seja quando julgados todos os recursos administrativos, é que o ordenamento jurídico permite o oferecimento da denúncia, conforme orienta a Súmula nº 24 do Colendo STF.

5.

Desse modo, o marco inicial da prescrição também é o lançamento definitivo, e não a data da ocorrência da conduta, conforme entendeu o juízo a quo. Ademais, referido entendimento é adotado há muitos anos pela Suprema Corte que só o fez consolida-lo na sua Súmula Vinculante no verbete nº 24. Portanto, não há que se questionar sobre a sua aplicação a fatos anteriores a sua aprovação, invocando a tese de proibição da aplicação regressiva in malam partem. Precedentes do STF.

6.

Registre-se que não há que se falar em prescrição in abstrato da pretensão punitiva, uma vez que o lançamento definitivo do tributo devido ocorreu em 31/03/2011, conforme consta da certidão de inscrição na dívida ativa tributária. Posteriormente, em 08/04/2016, a denúncia foi oferecida e recebida no dia 19/05/2016. Portanto, em nenhum momento, se verificou o prazo prescricional de 12 (doze) anos, considerando que a pena máxima do delito é de 05 (cinco) anos, ex vi dos arts. 109, inc. III do CP e 1º da Lei nº 8.137/1990.

7. Recurso conhecido e provido para dar prosseguimento à ação penal. Decisão unânime.

Pois bem. A primeira omissão, suscitada pelos embargantes, não está configurada, uma vez que sequer o Parquet nas razões do apelo, sequer arguiu a questão da nulidade ocorrida na decisão que rejeitou os declaratórios opostos contra a sentença. Ademais, sequer os recorrentes têm interesse em suscitar a nulidade, uma vez que o seu reconhecimento não lhe traria qualquer benefício.

Outrossim, em nenhum momento, os recorridos sustentaram, nas contrarrazões do apelo, que o Representante do Ministério Público que oficiava perante o juízo a quo possuía entendimento do sentido de acolher a teses de prescrição virtual e, ainda que que se filiasse essa corrente, não estaria o juízo obrigado a acolhê-lo.

Por fim, os pedidos de reconhecimento da prescrição virtual e in abstrato foram rejeitados na decisão embargada. Dessa forma, não existe qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024